Tribunal: TJDFT
Processo: 0751468-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Verba honorária. Suspensão da exigibilidade. Ausência de efeitos infringentes. Parcial acolhimento sem modificação do julgado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração apenas para esclarecer e consignar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, sem atribuição de efeitos infringentes.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Verificada a necessidade de explicitar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, impõe-se o esclarecimento do acórdão para conferir maior precisão e completude à decisão.
5. A consignação expressa da suspensão da exigibilidade não altera o conteúdo decisório nem modifica o resultado do julgamento, afastando a atribuição de efeitos infringentes.
IV. Dispositivo E Tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para sanar omissão e consignar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, sem modificação do resultado do julgamento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.